Tribunal: TJDFT
Processo: 0718998-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA CONTRATUAL. OFENSA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES. TJDFT. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por contratante de plano de saúde em desfavor de entidade de saúde complementar, objetivando a suspensão de eventual redução da prestação de Home Care de doze para seis horas.
2. Os planos de saúde devem garantir aos pacientes conveniados os tratamentos necessários à plena recuperação da sua saúde do paciente, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato firmado, além da violação do princípio da dignidade da pessoa humana.
3. Cabe ao médico assistente, e não à operadora do plano, indicar o tratamento adequado ao paciente. Assim, havendo expressa referência à necessidade de tratamento específico, conforme laudo do médico assistente, imperiosa a obrigação da empresa de saúde no cumprimento da medida pelo sistema de internação domiciliar. Precedentes deste eg. TJDFT.
4. Recurso não provido.